Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO CORRELATO À FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. O julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada, que delimita o seu alcance. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual exige que se formule expresso pedido de mérito correlato à fundamentação expendida, de modo a balizar a atuação do julgador e evitar de se incorrer em julgamento extra petita.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.